Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709441-69.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SALVARINA DOS SANTOS, SALVELINA PEREIRA DA SILVA, SALVIANO RIBEIRO, SALVIANA DE SOUSA COSTA, SAMUEL EDUARDO COSTA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA, SAMUEL DE SENA, SANDOVAL BRITO, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Salviana de Sousa Costa, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta por eles e deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Salviana de Sousa Costa, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas razões recursais (id 66436671). Eles foram intimados para comprovar a necessidade de concessão do benefício. Juntaram documentos (id 67395597 e 67793427-67793434). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A hipossuficiência econômica de Salviana de Souza Costa está demonstrada no caso em análise. O documento de id 67793431 comprova que ela aufere rendimentos brutos no valor aproximado de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por mês. Sua renda mensal é insuficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Os documentos anexados são insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica alegada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima. Sandoval Brito e Sandra Batista do Rego não comprovaram a renda mensal nos autos. Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, e Sandra Catarina Lopes de Lima anexaram contracheque. Todos eles auferem rendimentos brutos superiores a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês (id 67793427-67793434). Não foram demonstradas quaisquer despesas efetuadas por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência firmada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima, de modo que o indeferimento do benefício a eles é de rigor. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Salviana de Souza Costa e indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, Salvarina dos Santos, Salvelina Pereira da Silva, Salviano Ribeiro, Samuel Eduardo Costa da Silva, Maria da Conceição de Siqueira, Samuel de Sena, Sandoval Brito, Sandra Batista do Rego e Sandra Catarina Lopes de Lima. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.